Tribunal: TJSP
Processo: 2212532-85.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: , não é necessário aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes - Acórdão que não se reveste de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2212532-85.2023.8.26.0000; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário Digital - Oposição contra ACÓRDÃO que NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sem condenação em honorários, ressaltando que é possível verificar que o título executivo juntado aos autos foi assinado eletronicamente pelos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário Digital - Oposição contra ACÓRDÃO que NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sem condenação em honorários, ressaltando que é possível verificar que o título executivo juntado aos autos foi assinado eletronicamente pelos devedores, conforme código de autenticação do ato aposto no documento - Daí porque, tratando-se de obrigação de pagar a quantidade indicada precisamente na planilha juntada os autos, reconheceu a existência do título executivo extrajudicial a embasar a demanda - IRRESIGNAÇÃO da empresa coexecutada - Alegação de OMISSÃO - Pretensão de modificação integral do julgado, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento, acolhendo-se a exceção de preexecutividade, com a consequente extinção a execução - INOCORRÊNCIA de vícios - Caráter INFRINGENTE - Questões postas que foram apreciadas com fundamentos claros e nítidos em perfeita consonância com a legislação em vigor e a jurisprudência - Requisitos do artigo 1.022, do CPC, não preenchidos - Embargante que procura rediscutir matéria examinada minuciosamente por esta C. Câmara - Diversamente do afirmado pela embargante, as questões postas foram apreciadas com fundamentos claros e nítidos - Entendimento jurisprudencial pacífico de que uma vez expressada a convicção do Órgão Julgador, não é necessário aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes - Acórdão que não se reveste de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - EMBARGOS REJEITADOS.